Tribunal: TCU
Processo: 037.717/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação e de recomendações expedidas em acórdão no âmbito de auditoria operacional realizada para avaliar a fiscalização e inspeção agropecuária federal realizada, bem como os processos administrativos decorrentes das infrações autuadas na execução dessas atividades. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento (segundo) das deliberações do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar "em cumprimento" a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar "em implementação" as recomendações constantes dos itens 9.3.1 e 9.6.2 do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação poderá ser acessada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, após sua publicação. 9.4. autorizar a AudAgroAmbiental a realizar novo monitoramento dos itens 9.2, 9.3.1 e 9.6.2 do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário .